Tribunal: TJMT
Processo: 1022693-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022693-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL SOBRINHO - CPF: 008.480.844-62 (ADVOGADO), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), THAIS QUEIROZ SILVA - CPF: 090.078.314-10 (ADVOGADO), EDNA HELENA DALSOTO - CPF: 949.523.451-49 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DANIELSON JOSE CANDIDO PESSOA - CPF: 086.222.664-35 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1022693-46.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Primavera do Leste

Agravante
:

Edna Helena Dalsoto

Agravado:
Banco Votorantim S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO
.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1022693-46.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Primavera do Leste

Agravante
:

Edna Helena Dalsoto

Agravado:
Banco Votorantim S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Edna Helena Dalsoto
,
visando reformar a decisão deste Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal que visava a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, sustenta a agravante que demonstrou satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita. Reitera os argumentos vindicados no recurso interposto, mencionando que se trata de pessoa que não aufere renda fixa, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais. Assevera que a declaração de hipossuficiência e o comprovante de renda demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer a sua subsistência.

Segue afirmando que possui inúmeros compromissos financeiros que inviabilizam o pagamento das custas e que apesar da existência de patrimônio e renda, todo valor auferido mensalmente está comprometido, inviabilizando suprir as despesas processuais.

Pugna pela revisão da decisão agravada para fins de conceder os benefícios da justiça gratuita, uma vez que é hipossuficiente na forma da lei.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo desprovimento (id. 125227187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no 1022693-46.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Primavera do Leste

Agravante
:

Edna Helena Dalsoto

Agravado:
Banco Votorantim S.A.

V O T O

Extrai-se dos autos que Edna Helena Dalsoto interpos recurso de agravo de instrumento visando reformar a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 113606041).

A agravante manejou o Recurso de Agravo Interno (id. 116226976), que restou prejudicado, diante da análise do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento por esta Câmara, que por unanimidade desproveu o recurso, consoante se extrai do v. Acórdão id. 120825469.

Após o julgamento colegiado, Edna Helena Dalsoto novamente interpõe o presente agravo interno, visando reformar a decisão que negou a concessão de gratuidade de justiça.

Pois bem. O recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal, especificamente contra a decisão proferida pelo relator, não incluindo o seu aviamento quando tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2o, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.410.442/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012).

Portanto, em razão de tal impedimento legal, entendo que o presente agravo interno não deve ser conhecido. Condeno a agravante ao pagamento da multa, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4
o
, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022